Tribunal: TJES
Processo: 5028140-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028140-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO SAMPAIO DE ASSIS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5028140-48.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PABLO SAMPAIO DE ASSIS.

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
PABLO SAMPAIO DE ASSIS
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o autor não teria apresentado prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que foram juntados aos autos o cartão de embarque, o comprovante de despacho da bagagem e o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB), bem como comprovantes das despesas emergenciais. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 521,87 (quinhentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões alegando a inexistência de danos morais, por ter prestado toda assistência necessária e que a bagagem foi devolvida dentro do prazo legal de 7 (sete) dias previsto na Resolução 400 da ANAC para voos domésticos, especificamente em 2 (dois) dias após o desembarque.

MÉRITO.

4.

Inicialmente, vejamos trecho da sentença vergastada, a fim de nortear e fundamentar o presente Voto:

[...]
Em relação de consumo aplica-se, também, a presunção dos fatos narrados pelo consumidor, bem como a inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor apresentar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo à ele apresentar prova mínima, nos termos do art. 373, I do CPC.

In casu
, o consumidor não se desincumbiu do seu ônus de provar a constituição do seu direito, uma vez que não apresentou qualquer documento que comprovasse que efetuou o despacho da mala e nem mesmo o RIB comprovando o extravio da bagagem, a fim de possibilitar ao juízo averiguar, inclusive, a veracidade da informações exordiais
.

Portanto, o autor não se desincumbiu do seu ônus de apresentar prova mínima acerca das suas alegações exordiais, pelo que a improcedência da sua pretensão é medida que se impõe
.

[...] grifei

5.

Pois bem. Respeitado o posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada, o recurso do recorrente comporta
provimento.

6.

Mostra-se incontroversa a caracterização da relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora de serviços, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

7.

O fato de existir relação de consumo entre as partes enseja a incidência de um microssistema de proteção, de ordem pública e interesse social, estruturado no Código de Defesa do Consumidor e que protege o consumidor nos negócios jurídicos, com prerrogativas que equalizam os contratos, compensando eventuais desvantagens e controlando seu equilíbrio, conteúdo e equidade.

8.

Insta ressaltar que a restituição da bagagem intacta, em até 07 (sete) dias, em se tratando de voos domésticos, na forma do artigo 32, §2º, inciso I, da Resolução n.º 400/2016 da Agência Nacional de Aviação - ANAC, não afasta o dever de o transportador ressarcir gastos efetuados pelo passageiro que estiver em local diverso de seu domicílio, por inteligência do artigo 33 do mesmo diploma, ainda que os bens passem a integrar o patrimônio do passageiro, já que são gastos decorrentes da falha do serviço, dever previsto no mesmo diploma em voga.

9.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente logrou demonstrar a ocorrência do extravio temporário de sua bagagem. O cartão de embarque e o Registo de Irregularidade de Bagagem (RIB) acostados na inicial comprovam a prestação do serviço de transporte aéreo pela recorrida e a reclamação do consumidor.

10.

Com efeito, em sua peça de bloqueio, a recorrida admite que a bagagem do autor foi devolvida apenas no dia 21/04/2024, ou seja, dois dias após o desembarque ocorrido em 19/04/2024. Tal fato torna incontroverso o extravio temporário da bagagem por período superior a 48 horas, configurando falha na prestação dos serviços.

11.

A companhia aérea não demonstrou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor, permanecendo configurado o nexo causal entre a prestação defeituosa do serviço e os danos experimentados.

12.

Desse modo, a privação de acesso à bagagem por dois dias extrapola os meros dissabores do cotidiano e configura dano moral passível de indenização, pois compromete o bem-estar do passageiro, afetando sua dignidade e causando sofrimento desnecessário.

13.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, observo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Considerando que o extravio perdurou por aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas e levando em conta os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor requerida. 1. Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. Controvérsia restrita ao pedido de indenização por danos morais, acolhido em primeiro grau. 2. A restituição da bagagem ocorreu três dias após o desembarque do voo de ida. A parte autora ficou privada da utilização de seus bens pessoais durante parte da viagem. Dano moral caracterizado no caso concreto. Valor de R$ 4.000,00 pleiteado pelo autor que se mostra razoável. Sentença reformada. Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1006308-26.2023.8.26.0003; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023).

14.

Com relação aos danos materiais, todavia, razão não assiste ao recorrente. Embora tenha juntado documentos que supostamente comprovariam gastos emergenciais no valor de R$ 521,87 (quinhentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), as imagens dos comprovantes apresentados não se encontram suficientemente legíveis para permitir a identificação dos valores, produtos adquiridos e demais informações necessárias à comprovação dos alegados prejuízos materiais. Dessa forma, incumbia à parte autora a apresentação de provas claras e inequívocas de seus direitos,
ex vi
do art. 373, I, do CPC.

15.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para, reformando a sentença objurgada,
JULGAR PARCIALMENTE PRODECEDENTE

os pedidos formulados na inicial a fim de:

I) Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

16.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)